Tribunal: STF
Processo: MS 20394
Classe: MS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
SUBSTITUTO DE ADVOGADO DE OFICIO NA JUSTIÇA MILITAR. DECRETO-LEI Nº
3851/41. ESTABILIDADE RESTRITA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 45. MANDADO
DE SEGURANÇA CONCEDIDO, EM PARTE.
OS SUBSTITUTOS DO ADVOGADO DE OFICIO DA JUSTIÇA MILITAR, REGIDOS
PELO DECRETO-LEI Nº 3815/41, NÃO PODEM SER DEMITIDOS SE NAO MEDIANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO, DESDE QUE ALCANCEM ESTABILIDADE NESSA
CONDIÇÃO, NOS TERMOS DO ART-488, II DA CF/46 E ART. 177 DA CF/67, SEM
DIREITO CONTUDO AOS VENCIMENTOS FORA DOS PERIODOS DE EXERCÍCIO, DE
CONFORMIDADE COM A SÚMULA 45 E OUTROS PRECEDENTES DA CORTE. MANDADO
DE SEGURANÇA CONCEDIDO, EM PARTE.